Tribunal: TJBA
Processo: 8089819-51.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089819-51.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAMILA CARVALHO GONZAGA

Advogado(s)
:
AMANDA DE CARVALHO GONZAGA, PAULO DE TARSO CARVALHO SANTOS

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE REEMBOLSO DE HONORÁRIOS MÉDICOS. OPÇÃO POR PROFISSIONAL NÃO CREDENCIADO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE TRATAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ABALO EXTRAORDINÁRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO
CONHECID
O
E DESPROVID
O
.

I. CASO EM EXAME

Ação Cominatória cumulada com Pedido Indenizatório ajuizada por beneficiária de plano de saúde, com pedido de reembolso de despesas médicas relativas a procedimento cirúrgico realizado com profissional não credenciado, bem como pleito de indenização por danos morais, diante da negativa da operadora em reembolsar os valores.

Sentença proferida pelo juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a ré ao reembolso dos honorários médicos, nos limites contratuais, rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

Apelação interposta pela parte autora, pleiteando a reforma da sentença exclusivamente quanto à indenização por dano moral, alegando sofrimento psicológico e situação de vulnerabilidade decorrente de urgência cirúrgica e descumprimento contratual após prévia autorização.

Apresentadas contrarrazões pela operadora de saúde, requerendo o desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de reembolso de honorários médicos, após autorização prévia do procedimento, configura abalo moral indenizável, especialmente em contexto de urgência e alegada vulnerabilidade da beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, sendo conhecido.
7. Deferido o pedido de gratuidade da justiça à parte apelante, com base no art. 98 do CPC.
8. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais.
9. Não houve negativa de cobertura do procedimento cirúrgico, tampouco comprometimento do direito à saúde da autora, sendo o litígio restrito à forma de reembolso em razão da escolha de profissional não credenciado.
10. A livre opção da autora por médico fora da rede conveniada implica o reconhecimento de que eventual dificuldade para reembolso decorre de sua própria decisão contratual, não se configurando abuso por parte da operadora.
11. A mera recusa administrativa ao reembolso integral, posteriormente revista em juízo, não é suficiente para caracterizar dano moral, na ausência de prova de efetivo abalo psicológico, vexame ou sofrimento extraordinário.
12. A resistência da operadora em proceder ao reembolso, diante de cláusulas contratuais controversas, constitui exercício legítimo de interpretação contratual e não se reveste de ilicitude grave a ponto de ensejar indenização extrapatrimonial.
13. Precedente do STJ afasta o reconhecimento de dano moral in re ipsa em hipóteses como a dos autos, exigindo demonstração concreta de prejuízo:
"RECURSO ESPECIAL. SAÚDE SUPLEMENTAR. (...) a negativa de cobertura não produziu piora no estado de saúde da beneficiária do plano de saúde, e nenhum dano que ultrapasse o dissabor cotidiano." (STJ, REsp n. 1.662.103/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 13/12/2018).
14. No mesmo sentido, decisão do TJBA reconhece que a escolha por médico não conveniado e a ausência de má prestação de serviços descaracteriza o dano moral:
"RECURSO INOMINADO (...) MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO EVIDENCIADA. DANOS MORAIS NÃO PROVADOS." (TJ-BA - Recurso Inominado: 02216474920238050001, Relatora: CLAUDIA VALERIA PANETTA, DJE 04/06/2024).
15. Ausentes elementos que justifiquem a reforma da sentença, impõe-se o desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
17. Fixação de honorários advocatícios recursais em favor da apelada no percentual de 10% sobre o valor da pretensão recursal, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida à apelante, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.
Tese de julgamento:
A negativa de reembolso por operadora de plano de saúde, diante da escolha do beneficiário por profissional não credenciado e sem comprometimento do tratamento médico, configura mero dissabor contratual e não gera abalo moral indenizável, ausente prova de dano concreto ou agravamento do estado de saúde.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: arts. 85, §11; 98, caput e §3º; 487, I

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1.662.103/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 13/12/2018
TJ-BA, Recurso Inominado 02216474920238050001, Rel. Cláudia Valéria Panetta, DJE 04/06/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8089819-51.2024.8.05.0001
, da Comarca de
Salvador
(BA), apelante
CAMILA CARVALHO GONZAGA
e apelad
a
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .